Tribunal: TJDFT
Processo: 0721000-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MULTAS DE TRÂNSITO. DEVEDOR FIDUCIANTE. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. INADMISSIBILIDADE.
1. Constatada a celebração de contrato de alienação fiduciária entre os contendores, inadmissível a pretensão da instituição financeira de transposição da obrigação de pagar valores de natureza tributária e administrativa ao devedor fiduciante, caso inexista nos autos notícia de participação da Fazenda Pública credora ou do DETRAN/DF.
2. Recurso desprovido.